Tribunal: TJMT
Processo: 0015498-96.2013.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0015498-96.2013.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]

Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 396.294.141-04 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO – LIQUIDAÇÃO ZERO – APURAÇÃO DE EVENTUAL DEFASAGEM SALARIAL – PROVA EMPRESTADA - NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sentença que extingue o feito por hipótese de liquidação zero, sem produção de provas individualizadas, em dissonância com o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça.

2. O trânsito em julgado impede a rediscussão de temas apreciados.

3. Provimento do recurso para que seja realizada nova perícia, a fim de apurar eventual defasagem salarial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ CARLOS DA SILVA
em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que,
na fase de cumprimento de sentença
- ação de cobrança decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, proposta em desfavor do Município de Rondonópolis, declarou extinto o feito em razão do valor zero apurado (liquidação zero).

Sustenta, em linhas gerais, que o direito já foi reconhecido por este e. Tribunal de Justiça.

Afirma que “
os servidores do Poder Executivo Municipal têm efetivo direito ao recebimento das diferenças e incorporações necessárias à recomposição salarial pleiteada na proporção das perdas individualmente sofridas quando da conversão da moeda nacional para URV
”, motivo por que pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
e condenação da parte apelante em custas processuais e honorários advocatícios.

Tempestividade certificada à fl. 671.

Parte apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, por não enquadrar nas causas enumeradas para justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o presente recurso.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por
servidor público dos quadros do Poder Executivo Municipal
fundada no direito de incorporação do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994) e o respectivo pagamento das diferenças, cuja sentença, transitada em julgado, determinou a apuração de eventuais valores a título de defasagem salarial a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Nomeado perito contador, na fase liquidatória, o juízo
a quo
extinguiu o feito por “liquidação zero”, nos seguintes termos:

“Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES, independente da data de pagamento. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em FEV/94.

Partindo dessa premissa, verifica-se que a metodologia utilizada pelo perito está em consonância com o que determina a Lei no 8.880/94, conforme explanado abaixo:

ANÁLISE AO CÁLCULO DO PERITO.

Para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média aritmética de 99,02 (artigo 22, I).

PLANILHA DE CÁLCULO SALÁRIO – URV – LEI 8.880/94

Meses/ano Descrição Verbas Valor Salário URV do último dia do mês de referência Quantidade URV convertidas

Nov/93 Vencimento base 20.382,00 238,32 85,52

Dez/93 Vencimento base 50.956,00 327,90 155,40

Jan/94 Vencimento base 48.079,00 458,16 104,94

Fev/94 Vencimento base 63.139,00 637,64 99,02

Média conforme Lei 8.880 em quantidade de URV 111,22

Média Aritmética apurada conforme §2o do art. 22 da Lei 8.880/94 99,02

Mar/94 Vencimento base 82.441,00 931,05 127,32

O perito constatou que no mês de março de 1994 a servidora recebeu o valor em URV de 127,32, superior a média apurada estabelecida no art. 22, § 2o, da Lei 8.880/94 (99,02), ou seja, uma diferença a maior de 28,58%, não ferindo o que preceitua o artigo 22, da Lei 8.880/1994 (fls. 623/624).

O perito asseverou, ainda, que, a partir de maio de 1994, o Município reajustou as remunerações dos servidores, por meio das Leis Municipais no 2.159, no 2.171, no 2.200, 2.221 e 2.229, todas do ano de 1994, as quais reajustaram em 5,96%, 5,96%, 7,59%, 12% e 9,75%, respectivamente (fls. 622).

Importante transcrever trecho do laudo que afasta a alegação de que a utilização da URV do fim do mês teria acarretado danos patrimoniais ao autor, notadamente porque recebia seus vencimentos no fim do mês e teve um ajuste maior do que o pleiteado nestes autos:
As Leis 2.159 e 2.171 de maio de 1994 do Município de Rondonópolis – MT deram um reajuste no percentual de 11,92% (onze vírgula noventa e dois por cento). Posteriormente, com as Leis 2.200, 2.221 e 2.279, todas do ano de 1994, o salário do exequente foi reajustado em 29,34% (vinte e nove vírgula trinta e quatro por cento), totalizando assim, no ano de 1994, um reajuste de 41,26% (quarenta e um virgula vinte e seis por cento) (fls. 630).

Como se vê, não há defasagem salarial em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. Eventual perda foi recomposta com os reajustes concedidos pelas Leis Municipais no 2.159/94 e 2.171/94, que concederam majoração salarial de 5,96% em cada uma delas, totalizando 11,92%
.

Tais reajustes foram concedidos tão somente para recompor as perdas salariais dos servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, conforme se infere do parágrafo único, do artigo 1o, das mencionadas leis. In verbis:

(...)

As referidas leis municipais tinha por objetivo a efetiva recomposição das perdas da URV, de modo que é totalmente possível a compensação do reajuste concedido por tais leis com o índice aferido na conversão dos vencimentos em URV.

Entender de forma diferente implica em contribuir com o enriquecimento ilícito do servidor, causando, assim, grande prejuízo financeiro ao ente público, uma vez que já houve a recomposição da defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.

Registra-se o que a jurisprudência veda é a compensação com reajuste salarial concedido posteriormente, o que não é o caso.

Dessa forma, não há qualquer defasagem na remuneração da parte autora.

Assim, tendo sido constatado a ausência de diferenças salarias na fase de liquidação de sentença, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado.

(...)

Importante frisar que
a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, já que se apurou em liquidação de sentença que não houve defasagem na remuneração da autora
.

A liquidação cujo resultado é igual a zero é amplamente admitida na jurisprudência, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada, simplesmente se resolvendo a obrigação.

(...)

DISPOSITIVO

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de ‘liquidação zero’.” (grifei) (Id. 84534999, p. 82-88)

A pretensão recursal não vinga. Isso porque, o referido laudo, confeccionado de forma específica e individual, aponta, em uma análise pormenorizada, que houve um reajuste no percentual de 41,26% (quarenta e um vírgula vinte e seis por cento) e, assim, superação da defasagem requerida.

Destaco trechos do laudo (84534999 - Pág. 34):

Com efeito, insubsistente a argumentação de violação da coisa julgada material, pois a sentença prolatada na fase de conhecimento determinou expressamente a apuração em fase de liquidação, vejamos o dispositivo:

“(...)

Com estas considerações, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por JOSÉ CARLOS DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito (11/12/2008),
tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença
, que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Apurado o percentual devido, este será incorporado na remuneração da autora até o momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória.”

A conclusão dada, na fase oportuna, é que a reestruturação da carreira, por meio da legislação municipal, superou a defasagem de 11,98%, motivo pelo qual não há valor a ser pago pelo ente apelado.

O laudo pericial é elaborado por
expert
de confiança do juízo, cuja elaboração ocorre de acordo com as regras do devido processo legal, contraditório influência e participação, ampla defesa e devido processo legal, sendo que o direito reconhecido na fase de conhecimento teria ser percentual apurado em liquidação de sentença, o que encerra qualquer debate a respeito.

De forma semelhante, julgados desta e. Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.” (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)2. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 0002795-65.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores. 2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário. 3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial. 4. Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto. 5. Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal. 6. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 0016311-55.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA
URV
– PROCEDIMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA –
LIQUIDAÇÃO

ZERO
–
PERÍCIA
CONTÁBIL REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DA DATA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR – INVIABILIDADE – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – FIXAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA - DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Somente será devida recomposição
salarial decorrente da conversão da
URV
se na
liquidação
de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores
.
A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na
perícia
contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.
Na fase de
liquidação
por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

Se após a
liquidação
da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “
liquidação

zero
” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da
URV
, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em
URV
na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de
liquidação
por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal
.
À míngua de previsão no art. 85, §1o, do CPC, descabida a pretensão de arbitramento de honorários no procedimento de
liquidação
de sentença.
(N.U 0014452-72.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)

Aliás, o
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, embora tenha reconhecido, de fato, o direito ao percentual de 11,98% em decorrência do equívoco na conversão do Cruzeiro Real em URV, estabeleceu que o termo final desagua com a reestruturação da carreira:

1)

Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV,
não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre
,
verbi gratia
, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido,
porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira
, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)

Deste modo,
restou, efetivamente, definido por laudo contábil individualizado que a reestruturação da carreira absorve o direito pretendido pela parte apelante, e, por consequência, a ausência de defasagem, o que encerra o debate em tela.

À guisa de conclusão, não há que se falar em reparo, porquanto a situação concreta está em perfeita harmonia com a jurisprudência e a prova produzida nos autos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença proferida.

Ausente previsão de fixação de honorários advocatícios no artigo 85, §1o, do CPC, descabida a pretensão de arbitramento de honorários no procedimento de liquidação de sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 21 DE JUNHO DE 2022:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 09 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O TO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Dr. Antonio Veloso Peleja Júnior:

[...]

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ CARLOS DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, na fase de cumprimento de sentença - ação de cobrança decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, proposta em desfavor do Município de Rondonópolis, declarou extinto o feito em razão do valor zero apurado (liquidação zero).

Sustenta, em linhas gerais, que o direito já foi reconhecido por este e. Tribunal de Justiça.

Afirma que “os servidores do Poder Executivo Municipal têm efetivo direito ao recebimento das diferenças e incorporações necessárias à recomposição salarial pleiteada na proporção das perdas individualmente sofridas quando da conversão da moeda nacional para URV”, motivo por que pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pela manutenção do decisum e condenação da parte apelante em custas processuais e honorários advocatícios.

Tempestividade certificada à fl. 671.

Parte apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, por não enquadrar nas causas enumeradas para justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.
[...]

O eminente Relator,
Dr. Antonio Veloso Peleja Júnior
, votou no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação, sob o fundamento de que
a reestruturação da carreira absorve o direito pretendido pela parte apelante, situação esta confirmada em sede de liquidação de sentença que, após a elaboração de laudo pericial, constatou a ausência de defasagem.

Enfatizou na decisão que,
a reestruturação remuneratória superveniente ao artigo 22 da Lei no 8.880/94, que não se confunde com mero reajuste ou aumento de vencimentos, é relevante marco de absorção ou incorporação do índice de conversão em URV.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Extrai-se dos autos que,
Jose Carlos da Silva
, ajuizou Ação de Cobrança no
0015498-96.2013.8.11.0003
, em face do
Município de Rondonópolis
, que julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de “liquidação zero”, ante a recomposição das perdas salariais do apelante decorrente da URV por meio da Lei Estadual no 6.528/94.

Contra essa sentença, insurgiu o
Jose Carlos da Silva
, sustentando que, quando alega liquidação zero, é totalmente equivocado, haja vista que restou devidamente demonstrado nos autos a defasagem salarial de 13,05% sofrida pela Apelante em seus proventos.

Ainda, argumenta que, os reajustes previstos por leis supervenientes não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, e de forma alguma pode servir como compensação, pois se tratam de parcelas de natureza jurídica diversas.

O eminente Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgou conforme o acórdão proferido no Id no 84534993 – pág 49, à unanimidade, negou provimento ao recurso e retificou em parte a sentença, tão somente para reduzir a fixação dos honorários advocatícios ao valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O Município de Rondonópolis opôs Embargos de Declaração contra o acórdão, sendo certificado no Id no 84534993 – pág 71 que à unanimidade negou provimento ao recurso.

O Município de Rondonópolis interpôs recurso extraordinário em face do r. acórdão prolatado nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no 131706/2015, interposto nos autos da Apelação n. 151596/2014 por ter violado diretamente o art. 168, caput, da CF. Sendo provido o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no art. 557, § 1o-A, do CPC, a fim de limitar a incorporação de URV ao momento em que ocorrida a reestruturação remuneratória da carreira da recorrida. (id. no 84534994 –pág 122).

No Id. No 84534994 – pág 127-130 foi decidido pela Vice-presidente Desa. Clarice Claudino da Silva, que:
Ante o exposto, com fulcro no art. 1.040, incicso I, do novo Código de Processo Civil, e em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento do recurso paradigma (tema 5) nego seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática de precedentes. Certifique-se o teor desta decisão nos autos do Recurso Extraordinário n. 165789/2015.

Após, o trânsito em julgado do
decisum
, a parte autora, ora apelante, peticionou nos autos, pugnando pelo cumprimento da sentença.

No entanto, na fase de cumprimento da sentença, o Juízo
a quo
extinguiu o feito, uma vez que acompanhou o laudo pericial, que concluiu que não houve perdas salariais, fato que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

In casu
, observa-se que a parte autora ingressou no serviço público, em 2-11-2008 (ID n. 41385465 – Pág. 3).

É cediço que, para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário:

a) verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994;

b) apurar o percentual, acaso existente;

c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração da servidora; e

d) ao final, se a reestruturação da carreira de cargos e carreiras da prefeitura de Rondonópolis decorrente da Leis Municipais no 2159/1994, 2.171/1994 e 3.247/2000, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Pois bem.

No que tange à existência de Lei Estadual que reestruturou a carreira dos servidores, por meio da Lei n 6.528/94 e 6.583/1994, entendo que não deve prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ademais, a previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença.

Desse modo,
Frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença”.
(N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021). [Destaquei]

In casu
, em detida análise das provas colacionada nos autos pelo Município, notadamente, não foi apresentado laudo pericial, tendo em vista que após o pedido de cumprimento de sentença, o Município impugnou alegando acerca da reestruturação da carreira dos servidores da prefeitura de Rondonópolis por meio das Leis Municipais no 2159/1994, 2.171/1994 e 3.247/2000. A parte autora foi intimada a se manifestar, porém quedou-se inerte, conforme certidão de Id. No 84534998 – pág 49. Logo após, o Juízo sentenciou, julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de “liquidação zero”, ante a recomposição das perdas salariais do apelante decorrente da URV por meio da Lei Estadual no 6.528/94. Sendo assim, sem levar em consideração a situação fática processual, uma vez que fora utilizada uma mesma
prova emprestada
para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, que tramitam naquela Comarca, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da parte Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL -IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/5/2021, publicado no DJE 7.5.2021). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.
Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 0014638-95.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/5/2021, publicado no DJE 14/6/2021). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INCONFORMISMO - MERA REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Estando ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida, deve ser mantida, notadamente,
quando o Executado apresenta um parecer técnico, realizado em outro processo, de forma emprestada, cuja conclusão foi de que não haveria a possibilidade de assegurar se houve, ou não, a perda salarial, decorrente da conversão da moeda, logo, nada comprovou nos autos em exame.

2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

3. Agravo interno desprovido.

(TJ-MT 10037089320168110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 2/5/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/5/2022) [Destaquei]

Ademais, consoante entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, logo impõe-se o provimento do presente recurso.

Insta consignar que caberá ao perito:

a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente;

b) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração da servidora; e

c) ao final, se a reestruturação da carreira de cargos e carreiras da prefeitura de Rondonópolis decorrente da Leis Municipais no 2159/1994, 2.171/1994 e 3.247/2000, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator, Dr.
Antonio Veloso Peleja Júnior
, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Jose Carlos da Silva
contra o
Município de Rondonópolis,
para que seja realizado nova perícia, a fim de apurar eventuais defasagens suportadas pelo Apelante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Retifico meu voto e dou provimento ao recurso, aderindo aos fundamentos do voto vista da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

V O TO

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1o VOGAL)

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022